Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-83.2023.8.11.0026
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000720-83.2023.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVONE PEREIRA DA FONSECA - CPF: 918.903.571-20 (APELANTE), AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 05.836.418/0001-57 (APELADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, CONCEDIDO OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-

GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
LITIGANTE

ASSISTIDA
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
CARACTERIZADA
–

TESE
DE I
LEGITIMIDADE ATIVA
ACOLHIDA
–

AÇÃO EXTINTA - AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA – PRECEDENTES - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

I - O
simples fato
da
parte ser assistida pela Defensoria Pública já revela sua vulnerabilidade e insuficiência de recursos
, razão pela qual deve ser
-lhe
concedida a
gratuidade
da justiça.

II -

O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
, sob pena de nulidade
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto p
or

IVONE PEREIRA DA FONSECA
,

objetivando a reforma da
s
entença
proferida pelo Juízo
da
Vara
Única
da
Comarca de
Arenápolis
, que, nos Autos da Ação
Revisional e Cobrança Abusiva c/c Danos Morais e Tutela Antecipada,
de no
1000720-83.2023
, ajuizada
em face de
ÁGUAS DE ARENÁPOLIS LTDA-ME
,
julgou
extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

A
a
pelante
inicialmente pugna pela concessão da
benesse
da assistência judiciária gratuita.

F
ala em cerceamento de defesa,
ao argumento que a ação foi extinta sem ter lhe dada oportunidade de se manifestar
.

Afirma que

possui legitimidade para
figurar

n
o po
lo ativo da demanda, haja vista

que utiliza dos serviços de abastecimento de água prestados pela concessionária apelada como destinatária final.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas
à
id.
de n.
215775262
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
PRELIMINAR – PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Eminentes pares:

Como dito, a requerente ora apelante pugna pela concessão da justiça gratuita.

Pois bem.

A
condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o artigo 4o da Lei 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso,
em que pese o Juízo singular não ter se pronunciado acerca do pedido da gratuidade da justiça formulado pela r
equerente
em sua
exordial
, não há nos autos qualquer elemento de prova suficiente que indique que a
autora
, ora apelante, defendida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, não faça jus à sua concessão.

Com efeito
, o simples fato
da
parte ser assistida pela Defensoria Pública já revela sua vulnerabilidade e insuficiência de recursos, conforme o disposto no artigo 185 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 185. A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos
dos necessitados
, em todos os graus, de forma integral e gratuita.”

A propósito:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C COM INDENIZAÇÃO COM RECONVENÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PARA AMBOS OS RECORRENTES – PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – SEGUNDO APELANTE ELEVADA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EM SUA CONTA – RECURSO DO AUTOR/APELANTE PROVIDO – RECURSO DA RECONVINTE APELANTE DESPROVIDO.

O autor/apelante está sendo patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, o que, por si só, gera uma presunção de hipossuficiência, tendo em vista que a própria Defensoria Pública, por sua essência, se apresenta como Órgão criado pela Constituição Federal de 1988 voltado a promover orientação jurídica e defesa de interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente necessitadas.
(...)

(N.U 0001552-82.2018.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- JUSTIÇA
GRATUITA – PEDIDO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIADO – DEFERIMENTO TÁCITO – PRESUNÇÃO – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita formulado na contestação não é analisado no juízo de origem, considera-se o deferimento tácito, sobretudo o requerente é assistido pela Defensoria Pública desde o início.

(N.U 1006947-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020,
Publicado
no DJE 01/09/2020)

Portanto,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça
formulada pela recorrente.

É como voto.

III) VOTO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

A apelante busca a nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo singular
, ao julgar extinta a ação,
violou o princípio da não surpresa previsto nos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

O artigo 9o dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve serprévioà produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”.

Art. 9
o
Não se proferirá decisão contra uma das partes
sem que ela seja previamente ouvida
.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

Nesse passo, não há como deixar de reconhecer a nulidade do julgado, porquanto a decisão, nos moldes proferidos, ou seja,
sem a prévia manifestação da parte acerca da eventual ocorrência da
ilegitimidade ativa
, viola, sobremaneira, o princípio do contraditório e da ampla defesa, reverenciados pela novel legislação processual civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO, CASSA A SENTENÇA E DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM DIANTE DO EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTESTAÇÃO ONDE TAMBÉM FORAM JUNTADOS
DOCUMENTOS – PEDIDOS ACOLHIDOS PELA JUÍZA DE ORIGEM SEM OPORTUNIZAR A MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA – OFENSA AO ARTIGO 351 DO CPC – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na sentença, a Juíza singular acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e o pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, sem oportunizar defesa ao Recorrido, em afronta ao que expressamente determina o artigo 351, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor: “se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe a produção de prova. Dentre as matérias enumeradas no artigo 337 da Lei de Ritos, o inciso IX, trata da ausência de legitimidade ou de interesse processual. Assim, é inconteste que a Juíza singular deveria ter oportunizado ao Agravado o prazo para apresentar réplica e, querendo, produzir prova. Tal fato, sem dúvida, afronta aos princípios da não-surpresa, do contraditório

(N.U 1009479-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 07/10/2020)

Logo, acolho a preliminar de cerceamento de defesa.

Ante o
exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para normal prosseguimento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024